Tribunal: TJES
Processo: 5010522-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO CABIMENTO PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OU PARA FORÇAR PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo decisão monocrática que rejeitou agravo de instrumento interposto em impugnação ao cumprimento de sentença. Alegada omissão quanto à impossibilidade de inclusão do terço constitucional de férias no cálculo de indenização por férias não gozadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da incidência do terço constitucional sobre férias indenizadas; (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados como instrumento para rediscutir matéria já decidida ou forçar prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou ao atendimento de pretensões meramente revisórias.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da incidência do terço constitucional sobre férias indenizadas, fundamentando-se em precedentes do STF (Tema 30) e do STJ, que reconhecem a natureza indenizatória das férias não gozadas e a consequente incidência do adicional.

5. A alegada omissão não se configura, pois a matéria foi devidamente apreciada, ainda que de forma contrária à tese defendida pelo embargante.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, mas apenas sobre aqueles necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

7. O propósito de prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, quando ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já decidida.

2. A fundamentação contrária ao interesse da parte não configura omissão ou vício no julgado, especialmente quando a matéria foi suficientemente enfrentada com base em legislação e precedentes aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I a III.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 30 da Repercussão Geral.

STJ, Súmula 125.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 13/11/2018.

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02/06/2016.

Inteiro teor:
Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra o acórdão de ID 8632488, que conheceu e negou provimento recurso de agravo interno interposto em face de decisão monocrática (ID 6013789) que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município.

Em suas razões recursais de ID 8704417, alega o embargante omissão do
decisum
em relação ao fato de que, em função da aposentadoria das duas autoras, as férias pagas sob a forma de indenização não podem ser acrescidas do terço constitucional considerando 45 dias, porque não foram gozadas, sendo descabida a inclusão da parcela respectiva no cálculo do valor executado.

Contrarrazões apresentadas no ID 11377020, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010522-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: DELUCY DA PENHA GABURRO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO CABIMENTO PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OU PARA FORÇAR PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo decisão monocrática que rejeitou agravo de instrumento interposto em impugnação ao cumprimento de sentença. Alegada omissão quanto à impossibilidade de inclusão do terço constitucional de férias no cálculo de indenização por férias não gozadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da incidência do terço constitucional sobre férias indenizadas; (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados como instrumento para rediscutir matéria já decidida ou forçar prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou ao atendimento de pretensões meramente revisórias.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da incidência do terço constitucional sobre férias indenizadas, fundamentando-se em precedentes do STF (Tema 30) e do STJ, que reconhecem a natureza indenizatória das férias não gozadas e a consequente incidência do adicional.

5. A alegada omissão não se configura, pois a matéria foi devidamente apreciada, ainda que de forma contrária à tese defendida pelo embargante.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, mas apenas sobre aqueles necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

7. O propósito de prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, quando ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já decidida.

2. A fundamentação contrária ao interesse da parte não configura omissão ou vício no julgado, especialmente quando a matéria foi suficientemente enfrentada com base em legislação e precedentes aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I a III.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 30 da Repercussão Geral.

STJ, Súmula 125.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 13/11/2018.

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02/06/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra o acórdão de ID 8632488, que conheceu e negou provimento recurso de agravo interno interposto em face de decisão monocrática (ID 6013789) que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município.

Em suas razões recursais de ID 8704417, alega o embargante omissão do
decisum
em relação ao fato de que, em função da aposentadoria das duas autoras, as férias pagas sob a forma de indenização não podem ser acrescidas do terço constitucional considerando 45 dias, porque não foram gozadas, sendo descabida a inclusão da parcela respectiva no cálculo do valor executado.

Contrarrazões apresentadas no ID 11377020, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra o acórdão de ID 8632488, que conheceu e negou provimento recurso de agravo interno interposto em face de decisão monocrática (ID 6013789) que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município.

Em suas razões recursais de ID 8704417, alega o embargante omissão do
decisum
em relação ao fato de que, em função da aposentadoria das duas autoras, as férias pagas sob a forma de indenização não podem ser acrescidas do terço constitucional considerando 45 dias, porque não foram gozadas, sendo descabida a inclusão da parcela respectiva no cálculo do valor executado.

Contrarrazões apresentadas no ID 11377020, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DISCORDÂNCIA DO EXECUTADO QUANTO AO CÁLCULO APRESENTADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DIREITO DO PROFESSOR DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) SOBRE A REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS CONSIDERANDO A TOTALIDADE DO PERÍODO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA TEMA 810 DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBSERVÂNCIA. IRRELEVÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA DE AS RECORRIDAS TEREM OU NÃO EXERCIDO O GOZO DO DIREITO DE FÉRIAS. TEMA 30, DA REPERCUSSÃO GERAL DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Na hipótese dos autos restou revelado que a apresentação do
quantum debeatur
ocorreu por meio das Planilhas acostadas ao Id. 7272788 e, no tocante à Recorrida DELUCY DA PENHA GABURRO, aponta a cobrança de valores referentes a 1/3 (um terço), sobre 15 (quinze) dias de férias, alusivos aos períodos de 2006 a 2010, por seu turno, no tocante à Recorrida RITA DE CÁSSIA R ARAÚJO, representam o mesmo direito em relação ao período de 2006 a 2010, 2014 e 2017.

II. A Planilha de Cálculo extraiu, efetivamente, a representação monetária equivalente a 15 (quinze) dias de férias, de um total de 45 (quarenta e cinco), tomando como referência o vencimento/remuneração base do mês de abril de cada período, não havendo se falar em incorreção, mormente quando submetido o cálculo segundo regra matemática disponibilizada no sítio eletrônico do Ministério da Educação.

III. As Recorridas apontaram como índice de correção monetária/juros, respectivamente, o IPCA-E e o índice de remuneração da caderneta da poupança, conforme descrição constante da Petição Inicial (Id. 7272530) e Planilhas (Id. 7272788), atendendo à orientação fixada no Tema n. 810, da Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal.

IV. Não encontra superfície jurídica a tese do Recorrente de que o direito em discussão depende do exercício do gozo das férias, eis que revela contradição ao entendimento fixado no Tema n. 30, da Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal.

V. Recurso conhecido e desprovido.

De plano, adianto
não
assistir qualquer vício no v. Acórdão embargado.

Nota-se que
o v. Acórdão foi claro ao enfrentar as principais questões levadas à juízo
, no que se refere à incidência do terço de férias sobre férias indenizadas. Vejamos:

Da incidência do terço de férias sobre férias indenizadas

Conforme já assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, o terço constitucional incide sobre as férias indenizadas, isto é, sobre as férias não gozadas convertidas em pecúnia. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região julgou, oportunamente, recurso de apelação em que foi reconhecido que sobre o terço constitucional de férias indenizadas não incide imposto de renda, trazendo à evidência que a parcela indenizatória de férias não gozadas deve vir acompanhada do seu respectivo adicional referente ao terço de férias. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. TERÇO CONSTITUCIONAL FÉRIAS NÃO GOZADAS (INDENIZADAS). NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECENTES STJ. 1. Apelação Cível interposta em face da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral e condenou o demandante em honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais). 2. O Sindicato autor ingressou com ação judicial objetivando o reconhecimento da inexigibilidade de imposto de renda sobre o terço constitucional de férias, com a restituição dos valores indevidamente pagos pelos substituídos. 3. O Superior Tribunal de Justiça uniformizou entendimento, ao julgar Recurso Especial sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema 881, no sentido de que incide imposto de renda sobre o adicional de 1/3 (um terço) de férias gozadas. 4. No que diz respeito ao terço constitucional de férias indenizadas, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não incide imposto de renda sobre parcelas indenizatórias como as férias e respectivo terço constitucional quando não gozadas pelo trabalhador e convertidas em pecúnia (Súmula 125/STJ). 5. Apelação da autora que se dá parcial provimento.

(TRF-2 - AC: 00081790620134025001 ES 0008179-06.2013.4.02.5001, Relator: ERICO TEIXEIRA VINHOSA PINTO, Data de Julgamento: 06/09/2018, 3ª TURMA ESPECIALIZADA)

Assim, em que pese ter adotado posicionamento diverso anteriormente, deixo de acolher a impugnação quanto a esta parcela, isto é, deverá incidir o terço constitucional sobre as férias indenizadas.

Dessa forma, em que pese a irresignação do embargante, colhe-se do voto condutor a inexistência do vício supracitado, em especial de omissão, a ensejar a oposição dos aclaratórios.

Vislumbra-se, portanto, que pretendem o Embargante, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelos embargantes, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelos embargantes, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar